Tribunal: TJES
Processo: 5000070-53.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-53.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: VANDERLI BRITO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS
. PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA REPETITIVO N. 1061 DO STJ). NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE VALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a Apelada alega perda superveniente do objeto por consumação dos pedidos. No entanto, o Apelante visa discutir, em sede recursal, a validade do contrato firmado entre as partes e a consequente inexistência de dano moral. Preliminar de ausência de interesse de agir não configurada.

2.
É e
ntendimento consolidado do STJ de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
” (AgInt no AREsp 1934190). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. A Corte Superior firmou tese no sentido de que na “
hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (Tema Repetitivo nº 1061).

4. A instituição financeira não requereu a produção de perícia grafotécnica, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório da autenticidade da assinatura.

5. Este e. TJES já decidiu que diversos requisitos são necessários à comprovação de assinatura digital, tais quais a utilização de autoridade certificadora e relatório de contratação, com endereço de IP e geolocalização, para além da biometria facial. Precedentes.

6. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

7. O
valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000070-53.2022.8.08.0036

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA: VANDERLI BRITO DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S/A em razão da Sentença de ID 7540818, em que a MM.ª Juíza da Vara Única do Juízo de Muqui, em “
Ação de Consignação em Pagamento Cumulada com Pedido de Danos Morais
” ajuizada por Vanderli Brito de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como para determinar a restituição do valor consignado em juízo ao banco pela parte autora.

Ab initio
, para melhor compreensão acerca da controvérsia, cumpre ressaltar que a parte Autora, ora Apelada, afirma ter recebido R$ 16.261,15 (dezesseis mil duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos) provenientes de empréstimo consignado não solicitado e, portanto, fraudulento, de modo que procedeu com depósito judicial do valor mencionado

O juízo de piso, em Sentença de ID 7540818, determinou que fosse declarado nulo o contrato de empréstimo, condenando a instituição financeira à indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posteriormente, em decisão de Embargos de Declaração (ID 7540830), o julgador permitiu a compensação do crédito de danos morais considerando o valor depositado em juízo,
sendo expedido Alvará de ID 7540833 para cumprimento da decisão antes do trânsito em julgado.

Pois bem. Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do recurso.

Em Contrarrazões de ID 7541090, a consumidora alega, de forma preliminar, perda superveniente do objeto, tendo em vista o cumprimento do pagamento da condenação em danos morais a favor da Apelada, bem como a determinação, em juízo, para que se expedisse Alvará para levantamento, por parte do Apelante, do valor remanescente depositado em juízo.

Ocorre que, o que se discute em sede recursal não é apenas a necessidade ou não de devolução do valor do empréstimo consignado à instituição financeira. O Apelante argui, sobretudo, a validade do contrato firmado entre as partes e a consequente inexistência de dano moral.

Ademais, o fato de o valor remanescente do empréstimo estar depositado em conta judicial não implica em devolução imediata ao banco Apelante, de forma que a pretensão de ressarcimento ainda não foi satisfeita, como argui a Apelada.

Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir, de modo que
afasto a preliminar de perda superveniente do objeto
.

No recurso de
ID 7541085
, o
Apelante sustentou,
preliminarmente, haver nulidade de Sentença por cerceamento de defesa, visto
que lhe teria sido negada a produção de prova oral por depoimento pessoal, que seria essencial para se extrair fatos relevantes ao deslinde da demanda.

No caso dos autos, o julgador fundamentou a decisão sob o argumento de que a prova documental mostrou-se suficiente para instruir o julgamento.

Com efeito, o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
” (AgInt no AREsp 1934190).

Do compulsar dos autos, observa-se que há provas suficientes para que se proceda com o julgamento do mérito, mostrando-se desnecessária a produção de prova mediante depoimento, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
pelo Apelante.

No mérito, a instituição financeira pugna pela reforma da Sentença arguindo a inobservância d
o conjunto probatório acostado aos autos, bem como a existência de duas etapas na contratação, sendo a primeira virtual e a segunda, por meio de contrato físico.

Para tanto, indica que as provas se resumem em: (i) biometria facial da parte autora, com prova de vida; (ii) contrato físico assinado; (iii) documento de identidade da Apelada; (iv) comprovante de crédito a favor da consumidora; e (v) tempo decorrido desde a contratação.

Quanto à biometria facial da autora, o Apelante afirma que, após o procedimento de captura de biometria facial mediante
selfie
, o sistema direciona o consumidor a realizar prova de vida, nos seguintes termos:

3. Por fim, capturada e validada a biometria facial do cliente, é encaminhada uma orientação para que ele realize a prova de vida. Lembrando que o cliente não precisa apertar nenhum botão nesse processo, ele deve apenas manter o rosto posicionado e seguir a orientação aleatória na qual pedimos a prova de vida (exemplo: piscar o olho esquerdo; piscar o olho direito, sorrir etc. {vide imagem abaixo})

Sucede que, ao colacionar as imagens referentes a
selfie
e à prova de vida, utilizou-se de uma única fotografia da Apelada, mas de forma repetida. No entanto, se a própria instituição financeira destaca haver orientações para que o consumidor se mova de determinada maneira (piscar, sorrir) para comprovação de vida, a conclusão lógica é a de que as fotografias deveriam ter, no mínimo, diferença na posição do rosto, o que não se observa das imagens.

Em relação à assinatura, em Tema Repetitivo nº 1061, a Corte Superior firmou tese no sentido de que na “
hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Da análise dos autos, tem-se que a assinatura presente no contrato não se assemelha às demais, nem nos documentos de identidade da Apelada, nem nos instrumentos de procuração e de declaração de hipossuficiência.

Ademais, o Apelante não requereu produção de prova grafotécnica, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório da autenticidade da assinatura.

O comprovante de transferência, por sua vez, em nada acrescenta ao conjunto probatório a favor da instituição bancária, uma vez que a ação foi interposta pela ora Autora justamente para requerer o depósito em juízo do valor recebido de forma indevida.

Assim, tem-se que a comprovação da validade do contrato de empréstimo consignado se resumiria à assinatura digital por biometria facial. Contudo, a
selfie
, por si só, não é capaz de demonstrar a validade do pacto.

Nesse sentido, esse egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu que diversos requisitos são necessários à comprovação de assinatura digital, tais quais a utilização de autoridade certificadora e relatório de contratação, com endereço de IP e geolocalização, para além da biometria facial. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados”
(REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.
4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morai
s.
6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES, Classe: AC 5014423-76.2022.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2024)
Sem grifo no original

Logo, considerando que a instituição financeira não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado, deve-se manter incólume a Sentença quanto à declaração de nulidade contratual.

Insurge-se, ainda, o Apelante quanto à indenização por danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ de que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART.86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Contestada a contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário com lastro em falsidade de assinatura do aderente, incumbe a parte que produziu o documento o ônus da prova a sua autenticidade, no caso a instituição financeira Apelante. Inteligência do art.429, II, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação. 3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 4. Considerando que os débitos no benefício previdenciário do Apelado ocorreram no ano de 2020, vai obstada a sua restituição em dobro, porquanto anteriores as orientações firmadas no julgamento do EAREsp 600.663/RS, cuja modulação de seus efeitos operou-se a partir da publicação de seu Acórdão, ocorrido em 30/03/2021.
5. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privada a Autora de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 6. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de damos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
7. Recurso parcialmente provido, para modificar em parte a sentença, determinando que a devolução dos valores descontados no benefício previdenciário do Apelado opere-se na forma simples, acrescidos de correção monetária, a partir de cada débito efetuado, e juros de mora a contar da citação. 8. Sucumbência mínima do Apelado que atrai a incidência do art.86, parágrafo único do CPC. (TJES, AC – 0003091-71.2020.8.08.0011, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/03/2023).

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART.85, PARAGRAFO SEGUNDO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Compete ao banco comprovar a existência de contrato primitivo que dá origem ao refinanciamento, ônus do qual não se desincumbiu. 3. As cobranças anteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se na forma simples, quando não comprovada a má-fé.
4. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 5. O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, aquém daqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
6. Segundo preceitua o artigo 85,§2º, do CPC, os honorários advocatícios são fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, devendo-se observar, ainda, os requisitos previstos em seus incisos. 7. Recurso parcialmente provido.
(TJES, AC –
0004512-33.2019.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2023)

Sem grifo no original

Destarte, necessária a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, confirmando a condenação em danos morais determinada pelo juízo
a quo
a favor de Vanderli Brito de Oliveira, já cumprida através do Alvará de ID 750833, e determinando a expedição - pelo Juizo de piso - de Alvará em favor do Banco C6 Consignado S/A, autorizando-o a promover o levantamento do valor remanescente depositado judicialmente, conforme ID 7540792.

Via de consequência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.